Tribunal: TJDFT
Processo: 0022822-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. AÇÃO INCIDENTAL PROVIDA. TRABALHO DEFENSIVO. NÃO CABIMENTO. A execução e os embargos do devedor são ações relativamente autônomas, uma vez que o resultado do procedimento incidente afeta a continuidade da ação principal, o que influencia diretamente na fixação de honorários advocatícios de ambas as ações. Diante do julgamento de procedência dos embargos do devedor e a extinção da execução, não há fundamento para a cumulação de honorários advocatícios das duas ações, em vista do trabalho defensivo da parte ter se realizado em apenas um dos procedimentos. Tendo a sentença condenado a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, inviável afastar a condenação desta verba, se não houve insurgência por parte da apelada; todavia, diante deste contexto, é incabível sua majoração.